Tribunal: TJMT
Processo: 0009262-39.2010.8.11.0002
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009262-39.2010.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Usucapião Ordinária]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ORENCIO LEOPOLDO SANTOS - CPF: 346.404.601-04 (EMBARGADO), NELISE FERREIRA DO PRADO CUSTODIO (EMBARGANTE), PAULO CUSTODIO DE CARVALHO - CPF: 201.884.551-91 (ADVOGADO), GERONIMO DE CARVALHO CUSTODIO (EMBARGANTE), MARIA ROSALVA DE CAMPOS - CPF: 020.562.171-63 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - VÍCIOS INEXISTENTES – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA E PROVAS – LIVRE CONVENCIMENTO -

PREQUESTIONAMENTO IMPOSSÍVEL – EMBARGOS REJEITADOS.

A alegação de omissão e contradição no v. acórdão é despropositada, mera irresignação na tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade do embargante com a decisão desfavorável, inadmissível nos embargos de declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2020